Tribunal: TCU
Processo: 042.591/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar em processo de representação formulada acerca de indícios de irregularidades identificados na condução de pregão eletrônico para aquisição de equipamentos e serviços de infraestrutura de tecnologia da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada por equipe de fiscalização da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) acerca de indícios de irregularidades identificados na condução do Pregão Eletrônico para registro de preços (PE/SRP) 256/2021 pelo Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica (CAE/Comaer), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 25 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica e à empresa Tamandaré Informática Ltda.